Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-71.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO AMORIM SILVA - CPF: 014.021.461-59 (APELANTE), MARLI MARIA PIRES DA SILVA - CPF: 027.454.981-69 (APELADO), R. K. P. D. S. A. - CPF: 070.974.641-51 (APELADO), MARLI MARIA PIRES DA SILVA - CPF: 027.454.981-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE
QUANTUM
RAZOAVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009453-71.2023.8.11.0015

APELANTE:
Pedro Paulo Amorim Silva

APELADO:
R.K.P.D.S.A

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Pedro Paulo Amorim Silva.

Ação
: Ação de Alimentos movida por
R.K.P.D.S.A,

r
epresentada por sua genitora
Marli Maria Pires da Silva,
em face
Pedro Paulo Amorim Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor da autora no valor correspondente a 40% sobre o valor atualizado do salário-mínimo, o que perfaz atualmente R$ 528,00, acrescido de metade das despesas extraordinárias, desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal, pensão esta devida a partir da citação do requerido na presente ação. Sem custas e honorários advocatícios, eis que foi deferido ao requerido os benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 192669931): Aduz que o requerido, no processo de conhecimento, foi citado por edital e teve sua defesa realizada por meio de curador especial. Desta feita, a falta de impugnação específica do alimentante quanto ao montante pleiteado não induz ao acolhimento integral do pedido.

Ademais, como a situação financeira do requerido é desconhecida, entende que é o caso de se reformar a sentença e reduzir o percentual de alimentos para o patamar habitualmente utilizado nas hipóteses de falta de comprovação das possibilidades do alimentante, que é de 30% do salário-mínimo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reduzir o valor da pensão alimentícia para o montante de 30% do salário-mínimo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 192669933).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 193484168) opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por
Pedro Paulo Amorim Silva.

Ação
: Ação de Alimentos movida por
R.K.P.D.S.A,

r
epresentada por sua genitora
Marli Maria Pires da Silva,
em face
Pedro Paulo Amorim Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor da autora no valor correspondente a 40% sobre o valor atualizado do salário-mínimo, o que perfaz atualmente R$ 528,00, acrescido de metade das despesas extraordinárias, desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal, pensão esta devida a partir da citação do requerido na presente ação. Sem custas e honorários advocatícios, eis que foi deferido ao requerido os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao objeto do recurso, busca o recorrente o provimento do recurso para minorar os alimentos definitivos fixados em 40% sobre o valor do salário-mínimo para o montante de 30% do salário-mínimo.

Pois bem.

Na fixação de valores relativos à obrigação alimentar observa-se as necessidades do alimentado, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1º, e artigo 1.699, ambos do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No que concerne às necessidades da infante
R.K.P.D.S.A
, nascida em 28.11.2006, têm-se que essas são presumidas em razão da menoridade, especialmente por se encontrar na fase adolescente, onde as despesas decorrentes da educação, lazer, alimentação e saúde tendem a aumentar por conta do seu crescimento natural.

Lado outro no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o genitor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar, porquanto a falta de comparecimento do requerido aos atos processuais não é causa apta e exclusiva a ensejar a redução pleiteada.

Ademais, do exame dos autos, extrai-se da leitura da petição inicial que os alimentos foram postulados em 76,80% do salário-mínimo, o que afasta a alegação de que houve acolhimento integral do pedido, em razão da falta de impugnação específica do alimentante quanto ao montante pleiteado. O quantum estipulado pelo juízo de origem foi devidamente mensurado de acordo com as necessidades da infante e valor por fim fixado não reflete exagero.

Como anotado no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 193484168):

“(...) De fato, em análise dos autos, não consta nenhum documento que comprovasse a condição financeira do Apelante, de maneira que esta permanece completamente desconhecida.

Isso porque o Apelante foi citado por edital (id. 192669902), tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial para patrocinar a sua defesa, inexistindo elementos mínimos acerca de sua capacidade financeira.

Assim, entendo que os alimentos devem ser fixados em percentual razoável sobre o salário-mínimo, em razão do completo desconhecimento acerca da atual condição financeira do Apelante.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS): (...)

Dessa forma, sopesando-se as necessidades presumidas da adolescente e a ausência de indícios da capacidade financeira do Apelante, entendo que a quantia fixada pela sentença, correspondente a 40% do salário-mínimo, não se mostra exorbitante e/ou excessiva, podendo ser mantida.

No mais, cumpre mencionar que, se alterada a capacidade financeira do genitor, é facultado às partes que ingressem com ação revisional para buscar majorar ou reduzir os alimentos fixados.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento do presente recurso. (...)” (g.n)

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO Nº 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRGS. RÉU CITADO POR EDITAL. RENDA DESCONHECIDA. QUANTIFICAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA CONFIRMADA. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. Segundo a Conclusão nº 37 do Centro de Estudos deste Tribunal, é do alimentante o ônus da prova acerca da impossibilidade de prestar o valor postulado. Deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos em percentual razoável sobre o salário mínimo, ainda que diante do completo desconhecimento acerca da atual condição financeira do alimentante, porquanto citado pela via editalícia, sob pena de vilipendiar a necessidade do autor.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70066527987 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 18/05/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. Réu citado por edital. Esgotamento de todas as vias de tentativa de encontrar endereço ou paradeiro do genitor. Valor pleiteado na exordial se mostra razoável ao fim que se destina. Lícito presumir como verdadeiro os fatos apontados pela parte autora, gerando efeitos da revelia ao réu. Manutenção da sentença. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069835932, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/11/2017). (TJ-RS - AC: 70069835932 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 09/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2017)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE, FACE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORA ESPECIAL DO RÉU CITADO POR EDITAL DESACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278, CAPUT, DO CPC. NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE SE MANIFSTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. \nO juiz nomeará curador especial ao réu citado por edital revel, exercida a curatela especial pela Defensoria Pública, nos termos da lei, consoante determina o art. 72, II, parágrafo único, devendo ocorrer a intimação pessoal da Curadora Especial, a teor do § 1º do art. 186 do CPC.\nNo caso, acerca da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal é inocorrente, restando operada a preclusão consumativa, eis que a Defensoria Pública não demonstrou insurgência a respeito da matéria quando da primeira oportunidade de manifestação nos autos, nem sequer demonstrou o prejuízo. \nInteligência do artigo 278, caput, do CPC.\nPrecedentes do TJRS.\nFILHO MENOR. ALIMENTOS FIXADOS EM ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR PARA 30% DOS RENDIMENTOS E 50% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA O CASO DE DESEMPREGO OU EMPREGO INFORMAL. CABIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO Nº 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO.\nSão presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada.\nAutoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes.\nObservância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil.\n“Em ação de alimentos é do réu o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado.” - Conclusão nº 37 do Centro de Estudos do TJRS.\nHipótese em que os alimentos foram fixados no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional em ação anterior.\nSendo evidente que, além das necessidades terem aumentado com o passar dos anos, o valor dos alimentos, estabelecido em montante fixo, sofreu significativa desvalorização, em prejuízo ao filho, mostrando-se adequada a majoração realizada na sentença para 30% dos rendimentos e 50% do salário-mínimo nacional para o caso de desemprego ou emprego informal.\nAs sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material.\nInteligência do art. 1.699 do Código Civil.\nPrecedentes do TJRS.\nApelação desprovida.\n \n (TJ-RS - AC: 50013547120158210039 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 08/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)

Assim, a mera alegação de incapacidade, destituídos de elementos comprobatórios da redução da capacidade econômica, em nada modifica a definição jurídica dos fatos e não autoriza a redução postulada.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024